Tribunal: CARF
Processo: 10480.721076/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de suas declarações e escrituração fiscal, inclusive podendo propor a penalidade cabível se constatar qualquer não conformidade com a legislação tributária. Competirá ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma por ele declarada e escriturada.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência/perícia que considerar prescindíveis ou impraticáveis, não ocorrendo cerceamento de defesa. Estando presentes nos autos todos os elementos necessários à adequada motivação para solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência/perícia sem violar a ampla defesa.
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. AGROINDÚSTRIA. REGIME DO ART. 22A DA LEI No 8.212 COM REDAÇÃO DA LEI No 10.256, DE 2001.
As contribuições previdenciárias patronal (art. 22A, I e II) e as de Terceiros ao SENAR (art. 22A, § 5o) devidas pela agroindústria, definida como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incide sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção.
A receita bruta corresponde ao valor total da receita proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, incluindo aquela decorrente da revenda de mercadorias.
Por ausência de previsão normativa, não se exclui os tributos ICMS, ISS, PIS/COFINS da base de cálculo da receita bruta do regime do art. 22A da Lei no 8.212, com redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, que corresponde ao valor total da receita proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, incluindo aquela decorrente da revenda de mercadorias. Inaplicável o Tema 69 (RE 574.706) da Repercussão Geral do STF por distinção da tese, a qual, aliás, se aplica no caso da exclusão do ICMS para a base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS e apenas a partir de 15/03/2017, por força de modulação. Ainda que o regime do art. 22A seja obrigatório tratando de receita bruta da comercialização da produção, diferentemente da CPRB da Lei no 12.456 com regras próprias e facultativas ao contribuinte por ser regime optativo, instituto com o qual não deve se confundir a normativa do art. 22A (cogente), e mesmo que possa ser sustentado haver uma lógica sistemática em relação ao cômputo da base de cálculo do regime do art. 22A com o regime de apuração do PIS/COFINS (em ambos, de certo modo, receita/faturamento), inexiste disposição legal ou pronunciamento do STF para validar a exclusão do ICMS da base de cálculo composta pelas receitas brutas da comercialização da produção (faturamento) para os fins do regime do art. 22A, não competindo ao contencioso administrativo fiscal adotar posição conflituosa com a legislação infraconstitucional não autorizativa da exclusão. Não se pode tecnicamente pretender equiparar os institutos da CPRB da Lei no 12.456 com o regime do art. 22A por serem distintos em sua normatividade, inclusive quanto a facultatividade do primeiro e a obrigatoriedade do segundo, ademais, considerando que o recorrente pretende a equiparação, o STF para a CPRB, no RE 1.187.264, Tema 1.048 da Repercussão Geral, firmou que É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
São devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de exportação.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD). LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA NÃO RAZOÁVEL. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa pelo descumprimento de obrigação acessória pela entrega em atraso da Escrituração Contábil Digital (ECD).
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721076/2019-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.365 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
suas declarações e escrituração fiscal, inclusive podendo propor a penalidade
cabível se constatar qualquer não conformidade com a legislação tributária.
Competirá ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma por ele declarada e escriturada.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ALEGADO CERCEAMENTO
DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de
diligência/perícia que considerar prescindíveis ou impraticáveis, não ocorrendo
cerceamento de defesa. Estando presentes nos autos todos os elementos
necessários à adequada motivação para solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência/perícia sem violar a ampla defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721076/2019-99
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SUBSTITUTIVA
PATRONAL.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. AGROINDÚSTRIA. REGIME DO ART.
22A DA LEI No 8.212 COM REDAÇÃO DA LEI No 10.256, DE 2001.
As contribuições previdenciárias patronal (art. 22A, I e II) e as de Terceiros ao
SENAR (art. 22A, § 5o) devidas pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização
de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incide
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção.
A receita bruta corresponde ao valor total da receita proveniente da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não, incluindo aquela decorrente da revenda de mercadorias.
Por ausência de previsão normativa, não se exclui os tributos ICMS, ISS,
PIS/COFINS da base de cálculo da receita bruta do regime do art. 22A da Lei
no 8.212, com redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, que corresponde ao
valor total da receita proveniente da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não, incluindo aquela decorrente da
revenda de mercadorias. Inaplicável o Tema 69 (RE 574.706) da Repercussão
Geral do STF por distinção da tese, a qual, aliás, se aplica no caso da exclusão
do ICMS para a base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS e apenas a
partir de 15/03/2017, por força de modulação. Ainda que o regime do art. 22A
seja obrigatório tratando de receita bruta da comercialização da produção,
diferentemente da CPRB da Lei no 12.456 com regras próprias e facultativas ao
contribuinte por ser regime optativo, instituto com o qual não deve se
confundir a normativa do art. 22A (cogente), e mesmo que possa ser sustentado
haver uma lógica sistemática em relação ao cômputo da base de cálculo do
regime do art. 22A com o regime de apuração do PIS/COFINS (em ambos, de
certo modo, receita/faturamento), inexiste disposição legal ou pronunciamento
do STF para validar a exclusão do ICMS da base de cálculo composta pelas
receitas brutas da comercialização da produção (faturamento) para os fins do
regime do art. 22A, não competindo ao contencioso administrativo fiscal adotar
posição conflituosa com a legislação infraconstitucional não autorizativa da
exclusão. Não se pode tecnicamente pretender equiparar os institutos da CPRB
da Lei no 12.456 com o regime do art. 22A por serem distintos em sua
normatividade, inclusive quanto a facultatividade do primeiro e a
obrigatoriedade do segundo, ademais, considerando que o recorrente pretende a
equiparação, o STF para a CPRB, no RE 1.187.264, Tema 1.048 da
Repercussão Geral, firmou que “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”.
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador
rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes
da exportação.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à
intervenção no domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via
terceiros (trading companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por
se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.
São devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de exportação.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ENTREGA
EXTEMPORÂNEA
DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
DIGITAL (ECD). LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
TRIBUTÁRIA. MULTA NÃO RAZOÁVEL. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória pela entrega em atraso da Escrituração
Contábil Digital (ECD).
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 3.289/3.324), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 3.267/3.275), proferida em sessão de 23/08/2019, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-71.938, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 2.830/2.858), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. AGROINDÚSTRIA.
As contribuições previdenciárias e devidas ao SENAR pela agroindústria, definida
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incide sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção. A
receita bruta corresponde ao valor total da receita proveniente da comercialização da
produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, incluindo aquela
decorrente da revenda de mercadorias.
São devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de exportação.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal
observa a legislação de regência, explicitando todos os elementos do lançamento e
abrindo prazo para sua contestação pelo interessado.
ATIVIDADE FISCAL VINCULADA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO E DO
ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EXPRESSO EM ATOS
NORMATIVOS.
Por exercer atividade vinculada, deve a autoridade fiscal observar as normas legais e
regulamentares previstas na legislação de regência, bem assim o entendimento da
Receita Federal expresso em atos normativos.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

Fiscal juntado aos autos (e-fls. 40/54), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Autos de Infração relativos a: i) contribuições previdenciárias da
agroindústria, incidentes sobre a receita da comercialização da produção rural própria e
adquirida de terceiros, incluindo aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no valor total de R$ 20.090.660,79; ii)
contribuições devidas ao SENAR, no valor total de R$1.931.794,17, ambos do período
de 01/2015 a 12/2015; iii) contribuições devidas ao SENAR, no valor total de
R$14.197,75, de 04/2015; e iv) multa por descumprimento de obrigação acessória, no
valor de R$48.000,00, relativo a 02/2019 (fls. 02/21).

De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 40/54, o objeto social da sociedade, que
era "a administração e gerenciamento de empresas, produção e exploração através de
arrendamento de parque industrial, cultivo de cana de açúcar e de outras culturas,
através de bens próprios ou de terceiros, industrialização, comercialização,
importação, exportação e armazenagem de açúcar, álcool, fabricação de aguardente,
geração de energia e outros derivados, podendo ainda, participar do capital de outras
empresas, como sócia, acionista, ou de outra forma participativa” e, a partir de
02/2015, passou a ser "4684-2/99 – comércio atacadista de outros produtos químicos e
petroquímicos (Álcool Anidro e Hidratado); 0113- 0/00 – cultivo de cana-de-açúcar
1931-4/00 – fabricação de álcool 1071-6/00 – fabricação de açúcar em bruto 9411-
1/00 – atividades de organizações associativas patronais e empresariais 1111-9/01 –
fabricação de aguardente de cana-de-açúcar 6463-8/00 – outras sociedades de
participação, exceto holdings."

De acordo com o mesmo Relatório, o procedimento fiscal teve por base,
essencialmente, as notas fiscais emitidas pela empresa, disponíveis no ambiente
nacional do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, instituído pelo Decreto no
6.022/2007, relativas ao ano de 2015. O exame da documentação analisada demonstrou
que as atividades econômicas desenvolvidas pela empresa, no período fiscalizado,
consistiram na comercialização de açúcar e de álcool, a partir tanto da produção própria
quanto da produção adquirida de outras pessoas jurídicas, atividades essas que
classificam a empresa como AGROINDÚSTRIA.

Verificou-se que a empresa ingressou com pedido de Recuperação Judicial, o
qual foi deferido em decisão judicial proferida em 10/10/2010.

No Anexo I do Relatório Fiscal foram discriminadas as contribuições
previdenciárias apuradas e aquelas devidas ao SENAR, incidentes sobre a
comercialização da produção rural destinada ao mercado interno.

No Anexo II foram discriminadas as contribuições devidas ao SENAR,
incidentes sobre a comercialização da produção rural destinada ao mercado externo.

O contribuinte foi autuado ainda em virtude de ter transmitido com atraso sua
Escrituração Contábil Digital (ECD), referente ao ano-calendário 2015, após ter sido
regularmente intimado para tanto durante a ação fiscal, através do Termo de Intimação
Fiscal no 1, cuja ciência ocorreu por via postal em 24/01/2019.

A ciência dos Autos de Infração e do encerramento do procedimento fiscal se
deu pessoalmente em 18/02/2019 (fls. 2.824/2.825).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em 18/03/2019 o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2830/3260, com
alegação de tempestividade da defesa, um resumo dos fatos e as razões de seu
inconformismo, abaixo relatadas, em síntese.
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

Preliminarmente, alega nulidade da autuação por ofensa ao princípio da verdade
material e da ampla defesa, por ter a Autoridade Fiscal deixado de lado os elementos
fáticos relevantes ao caso concreto, contentando-se apenas com informações vertidas
em obrigações acessórias (SPED e GFIPs) sem avaliar a natureza das operações e
subsequente subsunção desses aspectos fáticos à norma definidora da obrigação
tributária principal.

No mérito, alega a inclusão indevida, na base de cálculo das contribuições
incidentes sobre a receita bruta, de valores de ICMS, ISS e PIS/COFINS.

Destaca, citando o art. 22A, I e II, da Lei no 8.212, de 1991, que a base de cálculo
da exação tem como elemento quantitativo a receita bruta proveniente da
comercialização da produção própria.

Alega que as quantias recebidas pela empresa que se destinam a terceiros não
podem fazer parte da base de cálculo das contribuições, pelo fato de esses valores não
terem natureza de receita proveniente da exploração da atividade da empresa, conforme
doutrina que cita e decisão no RE 574.706/PR, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, em
caso análogo ao presente.

Em seguida, alega a inclusão indevida da receita decorrente da revenda de
produtos acabados importados, uma vez que a legislação (art. 22A da Lei no
8.212/1991) estabelece a incidência das contribuições apenas sobre a receita decorrente
da comercialização da sua produção, excluindo a receita oriunda da simples revenda de
produtos, no caso, álcool.

Insiste que qualquer operação que não seja a comercialização de produção rural
própria ou decorrente da industrialização de produção rural própria ou de terceiros,
ficará fora do âmbito de incidência das contribuições previdenciárias, pelo que não se
pode tributar a revenda de álcool efetuada pela Impugnante.

Entende que, por conseguinte, foram incluídos indevidamente da base de cálculo
das contribuições apuradas, mais de R$300.000.000,00, decorrentes da importação de
álcool revendidos ainda no porto de destino, o que demonstra a falta de substância da
autuação.

De outro lado, o Impugnante afirma a inconstitucionalidade da interpretação
fiscal quanto à aplicação da CPRB para o caso da empresa autuada, à vista da
impossibilidade de incidência de duas contribuições sociais sobre a receita bruta. Nesse
sentido, aduz que, tratando-se de nova fonte de custeio e incidindo esta sobre a
receita/faturamento, tal qual a COFINS, sua inconstitucionalidade se dá por ofensa aos
arts. 195, I, cumulado com o art. 154, I, parte final, que vedam a instituição de
contribuição à seguridade social com base de cálculo idêntica à contribuição já criada –
pelo que esta não pode ser cobrada da empresa.

Sobre a contribuição devida ao SENAR, o Impugnante alega, nos mesmos
termos já expostos, a inclusão indevida, na base de cálculo, do ICMS, ISS e
PIS/COFINS.

Alega ainda a imunidade das receitas decorrentes de exportação em relação às
referidas contribuições, com base no art. 149, §2o, I, da Constituição de 1988,
independentemente de se tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico,
como entendem alguns, ou de contribuição social geral, o que defende.

Afirma, nesse sentido, que o entendimento da RFB, manifesto na Nota Cosit no
312/2007, não é a melhor solução dada à matéria. A referida Nota é assim ementada:
A contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), devida, na espécie, por agroindústria, incide inclusive sobre a
receita bruta decorrente de exportação da produção. Trata-se de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, não
se lhe aplicando, portanto, a imunidade tributária prevista pelo art. 149,
§ 2o, I, da Constituição, relativa tãosomente às contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico.

Aponta, por outro lado, a necessidade de perícia técnica, apresentando a
indicação de assistente técnico e quesitos, para que seja comprovado o "quantum"
devido, em observância ao princípio da verdade material.
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

Sobre a multa de ofício, argui a sua indevida aplicação no percentual de 75%,
por seu caráter confiscatório, e requer sua redução para 20%, em razão de
jurisprudência que cita e da aplicação do art. 59 da Lei no 8.383/1991.

Sobre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória, afirma ter restado
caracterizada a sua desproporcionalidade e irrazoabilidade, especialmente em se
considerando a multiplicação do seu valor de R$1.500,00 "pelo número de meses e que
o contribuinte permaneceu inadimplente na informação do referido mês", totalizando
R$48.000,00.

Ao final, requer a realização de diligência e ou perícia e, em seguida, a
decretação da nulidade ou insubsistência da autuação. Pugna ainda pela juntada
posterior de provas.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular o lançamento ou cancelá-lo,
adicionalmente requer a nulidade da decisão de primeira instância por não ter concordado com a
diligência/perícia e que, se necessário, determine a intimação do recorrente para apresentar
documentação complementar.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Apesentou-se memoriais e reiterou a desconstituição integral do “auto de infração
a partir do reconhecimento da nulidade decorrente do erro na composição da base de cálculo
dos tributos lançados ou, alternativamente, convertido o julgamento em diligência, para que
seja realizada a exclusão, da base de cálculo dos tributos constituídos, da integralidade das
receitas decorrentes de operações de revenda de produtos importados”.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 12/09/2019, e-fl. 3.285,
protocolo recursal em 12/10/2019, e-fl. 3.287), mas não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo
extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

O recorrente pretende, assim como o fez na impugnação, debater, dentre outros,
teses de inconstitucionalidade e princípios constitucionais para afastar a aplicação da lei federal,
alega-se caráter confiscatório da multa de ofício aplicada, a qual está prevista no art. 44, I, da Lei
n.o 9.430/1996, também não se conforma com a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória tida por não razoável, além do mais questiona outros aspectos sobre o crivo da
constitucionalidade, inclusive vindica a inconstitucionalidade da Lei n.o 10.256, por incluir o art.
22A na Lei n.o 8.212/91, pois não apenas substituiu a contribuição patronal incidente sobre a
folha de salários (art. 22, Lei n.o 8.212/91), mas teria instituído verdadeira e nova contribuição.
Todas essas matérias sintetizo denominando-as como “alegações de inconstitucionalidades”.
Muito bem. A discussão sobre inconstitucionalidade não cabe ser apreciada nestes
autos, isso porque há o impedimento da Súmula CARF n.o 2, segundo a qual "[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a
observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro
da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Adicionalmente, a citada decisão no RE 574.706 não se aplica ao caso em
comento, já que trata de contribuições diversas (PIS/COFINS) das lançadas nestes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei ou deixar de aplicar
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

a legislação do modo comumente adotado, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o
controle de constitucionalidade, incluindo a interpretação conforme a constituição.
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade do auto de infração
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade do auto de
infração por alegada ofensa ao princípio da verdade material e da ampla defesa. Sustenta que o
lançamento deixou de lado os fatos relevantes, contentando-se com informações vertidas em
obrigações acessórias (SPED e GFIPs) sem avaliar a natureza das operações e subsequente
subsunção dos aspectos fáticos à norma definidora da obrigação tributária principal, não
respeitando o princípio da verdade material e da ampla defesa. Advoga viger o princípio da
verdade material a impor não se dever pautar por presunções e exigir uma acurada instrução
probatória, o que não sinaliza para uma adequação na análise exclusiva de escritura digital
contábil, disponível no SPED. Haveria necessidade de analisar notas fiscais e contratos
comerciais, os quais dão suporte às operações comerciais, que, por vezes, não se sujeitam a
tributação.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Ora, a legislação tributária autoriza a
autoridade fiscal a poder efetuar o lançamento estando de posse dos documentos declarados,
registrados e escriturados pela empresa relativos às suas atividades econômicas e às obrigações
que deve cumprir. As declarações do contribuinte e a sua contabilidade faz e constitui prova.
Ademais, como bem consignou a DRJ, ao assinar os documentos eletrônicos enviados ao SPED,
por meio de certificação digital, o contribuinte garante a autoria, a autenticidade, a integridade e
a validade jurídica, em sua forma digital e confessa e declara seus registros e operações.
Deveras, é lícito ao fisco examinar informações relativas ao contribuinte,
constantes de suas declarações e escrituração fiscal, inclusive podendo propor a penalidade
cabível se constatar qualquer não conformidade com a legislação tributária. Daí em diante,
competirá ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma por
ele declarada e escriturada.
Além disso, caminhou bem a DRJ ao concluir que não se deve falar em ofensa à
ampla defesa se estão claramente indicados nos relatórios da autuação, especialmente no
Relatório Fiscal, a descrição dos motivos e da motivação, os dispositivos legais e normativos
infringidos, bem como aqueles determinantes da penalidade aplicada. Observa-se, outrossim, que
foi dada ciência dos atos processuais ao contribuinte, ao qual foi concedido prazo para
manifestação, tendo sido, desta forma, observados pela Administração Tributária os princípios
referidos, bem como as normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
Tem-se que destacar, outrossim, que a atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista
na lei. Demais disto, no processo administrativo fiscal, em regra, somente se pronuncia eventual
nulidade nos hipóteses de incidência nos casos dos incisos do art. 59 do Decreto n.o 70.235, o
que não resta demonstrado.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
-
Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e,
subsidiariamente, requerimento de diligência pelo juízo ad quem
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade da decisão da DRJ
sob alegação de cerceamento do direito de defesa em virtude de suposto ilegal indeferimento do
pedido de diligência/perícia. Sustenta que a diligência atestaria que a autoridade fiscal procedeu
com levantamento contendo várias divergências, de modo a majorar o lançamento. Haveria
necessidade de aprofundar a existência do fato gerador. Haveria erro na composição da base de
cálculo dos tributos lançados e excesso por receitas decorrentes de operações de revenda de
produtos importados. Cita os arts. 16, 18 e 29 do Decreto n.o 70.235. Invoca o princípio da
verdade material. Diz que a negativa na realização da perícia fere os princípios da legalidade, da
razoabilidade e da ampla defesa, cerceando o direito de defesa. Subsidiariamente, requer que seja
determinada a diligência ou perícia e traz novamente os quesitos e indicação de assistente
técnico (conferir e-fls. 3.299).
O recorrente requereu fosse determinado o retorno dos autos a DRF Recife/PE
para realização da Perícia/Diligência nos documentos já anexados e, caso seja necessário, fosse
intimado a apresentar a documentação complementar, em busca da verdade real e material,
alegando a necessidade de se identificar que houve divergências no levantamento realizado pela
autoridade fiscal que estaria a gerar cobranças a maior que não guardaria amparo com a realidade
dos fatos, bem como por ser necessária a exclusão de verbas e receitas que compõem a base de
cálculo por ter majorado com equívoco as contribuições lançadas.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente. Isto porque, é lícito ao
fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de suas declarações e
escrituração fiscal, as quais pressupõem serem verídicas e atestarem os fatos efetivamente
ocorridos a impor, quando exigido pela legislação tributária, o lançamento de ofício suplementar,
de modo que competirá ao contribuinte o ônus de provar que tais declarações e escriturações não
ocorreram na forma por ele declarada e escriturada.
Lado outro, não compete ao órgão julgador produzir ou determinar a produção da
prova que cabe a um dos polos da demanda. Neste sentido, agiu corretamente a decisão de
primeira instância e, também, impõe-se o indeferimento do pedido de perícia/diligência
formulado em segunda instância. Ademais, também, não é caso de atender ao pedido do
recorrente de que seja ele intimado para apresentar outros eventuais documentos.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador e não é o caso em concreto. Neste contexto,
a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Estando presentes nos autos todos os elementos aptos a tomada de decisão motiva,
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
perícia/diligência, não havendo que se falar, outrossim, em ofensa à verdade material.
Demais disto, a Súmula CARF n.o 163 reza que: “[o] indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis” (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Veja-se que a prova dos autos ou o procedimento não são ilegais. Todo o
procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de regência. O relatório
fiscal bem detalha todas as bases e os fatos geradores (e-fls. 40/54).
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar que os fatos não são constitutivos do
crédito tributário como apontado motivadamente pela fiscalização. Por conseguinte, os
argumentos de defesa não socorrem ao recorrente, inexistindo qualquer nulidade ou vício
insanável. A temática, em realidade, relativa ao lançamento, deve ser discutida no mérito.
Efetivamente, entendo que não pode ser acolhido o requerimento de
diligência/perícia. Não há nos autos, para o caso de autuação, necessidade da prova pericial
postulada. O recorrente é quem pode e deve produzir provas acerca dos fatos que alega dúvida.
Se não fez uma produção de prova, ou uma produção de prova eficaz, não cabe
realização de perícia/diligência para sanar a falta. Ora, o contribuinte não pode, efetivamente,
pretender suprir, mediante diligência ou perícia, um ônus probatório que lhe compete atender de
forma satisfatória. Lado outro, a análise dos documentos colacionados se dará no mérito.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão da DRJ, bem como não
compete a este Colegiado determinar a apresentação de outros documentos e indefiro pedido de
realização de diligência/perícia.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a contribuição previdenciária patronal da agroindústria, regida pelo art. 22A da
Lei n.o 8.212, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização, no mercado
interno (Anexo I do relatório fiscal), da produção rural própria e adquirida de terceiros, incluindo
aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), não
declaradas em GFIP.
Igualmente, houve o lançamento das contribuições devidas a Terceiros (SENAR),
essa calculada sobre a comercialização da produção rural destinada ao mercado interno (Anexo I
do relatório fiscal) e sobre a comercialização da produção rural destinada ao mercado externo
(Anexo II do relatório fiscal), não declaradas em GFIP.
Outrossim, houve o lançamento da multa por descumprimento de obrigação
acessória em virtude de ter transmitido com atraso a Escrituração Contábil Digital (ECD).
Os fatos geradores e suas competências foram destacadas no relatório alhures.
Passo ao enfrentamento das teses recursais conforme capitulado em recurso.
- Da alegação de indevida inclusão do ICMS, ISS e PIS/COFINS na base de
cálculo das contribuições incidentes sobre a receita bruta
Alega o recorrente que a DRJ não acolheu a tese de excesso no lançamento, uma
vez que contém diversas rubricas que deveriam ser excluídas, quais sejam, o ICMS, o ISS e o
PIS/COFINS que estão inclusos na base de cálculo das contribuições lançadas incidentes sobre a
receita bruta da comercialização da produção própria e adquirida de terceiros. Sustenta que tais
rubricas não ingressam de forma permanente no patrimônio do contribuinte, apenas transitam
pelo caixa e não tem natureza de receita proveniente da exploração da atividade da empresa, não
sendo receita bruta passível de tributação. Invoca a tese RE 574.706/PR, que tratou da exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Isto porque, inexiste previsão legal ou
declaração de inconstitucionalidade com efeito vinculante próprio para permitir a exclusão do
ICMS, do ISS e do PIS/COFINS da base de cálculo das contribuições lançadas incidentes sobre
a receita bruta da comercialização da produção própria e adquirida de terceiros do regime do art.
22A da Lei n.o 8.212, aplicável no caso das Agroindústrias.
Adicionalmente, cabe esclarecer que em seu recurso o contribuinte pretende
equiparar o instituto da CPRB, esse previsto nos artigos 7.o e 8.o da Lei n.o 12.456, inicialmente
como regime optativo, com o regime do lançamento pautado no art. 22A da Lei n.o 8.212, o qual,
inclusive, é de regime obrigatório não facultativo. Os institutos não são os mesmos, a despeito de
serem equivalentes em sua lógica, considerando que ambos tratam de contribuição
previdenciária incidente sobre a receita bruta, em caráter substitutivo ao recolhimento sobre a
folha de salários. Esse comentário é importante para esclarecer que no caso da CPRB, caso o
instituto fosse o mesmo, o STF já teria firmado tese de que “É constitucional a inclusão do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB” (RE 1.187.264, Tema 1048 da
Repercussão Geral da Suprema Corte, que tratou de decidir leading case com a descrição:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 195, inciso I, alínea “b”, da
Constituição Federal, se o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS integra
a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”).
Fl. 3397
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

O ponto é que, atualmente, no contexto do lançamento dos autos e a nível de
discussão no contencioso administrativo fiscal, pautado por mero controle de legalidade, sem
enfrentamento de teses constitucionais, não há base legal ou declaração de inconstitucionalidade
com efeito vinculante próprio para permitir a exclusão do ICMS, do ISS e do PIS/COFINS da
base de cálculo das contribuições lançadas no caso concreto incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da produção própria e adquirida de terceiros do regime tributário obrigatório do
art. 22A da Lei n.o 8.212, aplicável no caso das Agroindústrias. Ainda que o regime do art. 22A
da Lei n.o 8.212 seja de índole vinculante (diferente da CPRB, Lei 12.456, de aspecto facultativo,
bem considerado pelo STF no Tema 1048), não se pode estender os efeitos da chamada “tese do
século” (Tema 69/STF – RE 574.706) para o caso dos autos. O eventual debate seria de âmbito
constitucional. Infraconstitucionalmente, lado outro, reforço que não há permisso legal para a
exclusão.
Ora, por ausência de previsão normativa, não se exclui os tributos ICMS, ISS,
PIS/COFINS da base de cálculo da receita bruta do regime do art. 22A da Lei no 8.212, com
redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, que corresponde ao valor total da receita
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não, incluindo aquela decorrente da revenda de mercadorias. É
inaplicável o Tema 69 (RE 574.706) da Repercussão Geral do STF por distinção da tese, a qual,
aliás, se aplica no caso da exclusão do ICMS para a base de cálculo das contribuições do
PIS/COFINS e apenas a partir de 15/03/2017, por força de modulação. Ainda que o regime do
art. 22A seja obrigatório tratando de receita bruta da comercialização da produção,
diferentemente da CPRB da Lei no 12.456 com regras próprias e facultativas ao contribuinte por
ser regime optativo, instituto com o qual não deve se confundir a normativa do art. 22A
(cogente), e mesmo que possa ser sustentado haver uma lógica sistemática em relação ao
cômputo da base de cálculo do regime do art. 22A com o regime de apuração do PIS/COFINS
(em ambos, de certo modo, receita/faturamento), inexiste disposição legal ou pronunciamento do
STF para validar a exclusão do ICMS da base de cálculo composta pelas receitas brutas da
comercialização da produção (faturamento) para os fins do regime do art. 22A, não competindo
ao contencioso administrativo fiscal adotar posição conflituosa com a legislação
infraconstitucional não autorizativa da exclusão. Não se pode tecnicamente pretender equiparar
os institutos da CPRB da Lei no 12.456 com o regime do art. 22A por serem distintos em sua
normatividade, inclusive quanto a facultatividade do primeiro e a obrigatoriedade do segundo,
ademais, considerando que o recorrente pretende a equiparação, o STF para a CPRB, no RE
1.187.264, Tema 1.048 da Repercussão Geral, firmou que “É constitucional a inclusão do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. De qualquer sorte, não deve se
confundir os institutos e não compete ao contencioso administrativo fiscal, quanto ao regime do
art. 22A, decidir pela exclusão de tributos sem amparo legal.
Veja-se que sobre a inclusão, na base de cálculo das contribuições lançadas, de
valores de ICMS, ISS e PIS/COFINS, vale destacar que a base de cálculo apurada corresponde
àquela definida pela legislação previdenciária, qual seja, a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural própria e da produção adquirida de terceiros, a saber:
Lei no 8.212/1991:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58
da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da
atividade.(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se
aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero
vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). (Incluído pela
Lei no 10.256, de 2001).
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999:
Art.201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor rural
pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas no inciso I do
art. 201 e art. 202, é de:(Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e(Incluído pelo Decreto no
4.032, de 2001)
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 64 a 70,
e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho
decorrente dos riscos ambientais da atividade. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
§ 1o Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009:
Art. 57. As bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias da empresa e do
equiparado são as seguintes:
IV - o valor bruto da receita da comercialização da produção rural própria, se produtor
rural pessoa jurídica ou da comercialização da produção própria, ou da produção própria
e da adquirida de terceiros, se agroindústria;
Art. 166. O fato gerador das contribuições sociais ocorre na comercialização:
III - da produção própria ou da adquirida de terceiros, industrializada ou não, pela
agroindústria, exceto quanto às sociedades cooperativas e às agroindústrias de
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e a de avicultura, a partir de 1o de novembro de
2001.
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das contribuições devidas
pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção
própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, exceto para as agroindústrias
de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura e para as sociedades cooperativas.
Portanto, não há previsão legal para a exclusão do valor de tributos, que
eventualmente componham a receita bruta da comercialização da produção, da base de cálculo.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da alegação de indevida inclusão da receita decorrente da revenda de
produtos acabados importados no lançamento
Alega o recorrente que a DRJ não acolheu a tese de excesso no lançamento, uma
vez que contém na base de cálculo a inclusão da receita decorrente da revenda de produtos
acabados importados. Informa que, em relação ao álcool, apenas procede com a importação e
revenda. Advoga que nas Notas Fiscais de Venda emitidas se demonstra que se trata de Venda de
Mercadorias adquiridas de terceiros, logo não cuidando de venda de produção própria.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Ora, o procedimento fiscal teve por
base, essencialmente, as notas fiscais emitidas pela empresa, disponíveis no ambiente nacional
do SPED. O exame da documentação demonstra que as atividades econômicas desenvolvidas
pela empresa consistiram na comercialização de açúcar e de álcool, a partir tanto da produção
própria quanto da produção adquirida de terceiros, definindo o contribuinte como Agroindústria.
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

Consta dos autos que os fatos geradores das contribuições lançadas (contribuição
patronal sobre comercialização da produção rural sem sub-rogação e SENAR) foi o
auferimento de receitas nas operações de comercialização realizadas pela empresa, no mercado
interno, da produção rural própria e da produção rural adquirida de terceiros, industrializada ou
não, e o auferimento de receita proveniente das demais atividades econômicas, exceto a
decorrente da prestação de serviços a terceiros. As operações de comercialização da produção
foram identificadas nas emissões de Notas Fiscais, disponíveis no ambiente nacional do SPED,
tendo sido anexados os arquivos extraídos do SPED como meio de prova e sintetizadas as
informações gerando o ANEXO I (e-fls. 55/58).
As receitas totais referentes à comercialização da produção foram apuradas a
partir do exame das Notas Fiscais de Saída informadas no ANEXO I (Vendas para o Mercado
Interno), excluídas as Receitas de Exportação. Sobre as receitas decorrentes da exportação direta
da produção não incidiu contribuições para a Seguridade Social, nos termos do art. 149, § 2o,
inciso I, da Constituição Federal. O mencionado ANEXO I traz informações relativas à Mês da
Emissão, Dia da Emissão, Número da Nota, Chave da Nota, Entrada/Saída, Receita Bruta,
Código do Participante, Tipo do Participante, Nome do Participante, Observações, Descrição
CFOP, Descrição NCM e Valor da Nota.
Dito isto, veja-se que sobre a inclusão, na base de cálculo das contribuições
lançadas, de valores de produtos importados e revendidos, vale destacar que a base de cálculo
apurada corresponde àquela definida pela legislação previdenciária, qual seja, a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural própria e da produção adquirida de terceiros,
conforme transcrito e exposto no capítulo anterior.
Por conseguinte, a receita decorrente da comercialização da produção adquirida de
terceiros, industrializada ou não, também integra e deve integrar a base de cálculo das
contribuições, sendo correto o lançamento neste particular.
No caso a norma legal explicita que a receita obtida com o exercício de atividade
econômica diversa das atividades rural ou industrial, como aquela decorrente da revenda de
mercadorias, integra sim a base de cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva
(incidente sobre a receita bruta), exceto no caso das operações praticadas pela consulente
relativas à prestação de serviços a terceiros.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da alegação de impossibilidade de dupla incidência sobre a receita bruta.
Da alegação de interpretação equivocada quanto à aplicação/utilização da CPRB para o
caso da recorrente
Alega o recorrente que não tratou de discutir a inconstitucionalidade do art. 22A
da Lei n.o 8.212, incluído pela Lei n.o 10.256, de 2001, mas sim explicando que a Constituição
Federal repudia a incidência de duas contribuições sociais tendo a mesma base de cálculo
daquelas previstas no art. 195, caput e seus incisos. Assim, sustenta que a autoridade fiscal ao
aplicar o art. 22A da Lei n.o 8.212, incluído pela Lei n.o 10.256, de 2001, ingressa em vedação
constitucional. Advoga que o § 4.o do art. 195 da Constituição permite a criação de novas fontes
de custeio da seguridade social, desde que sejam observadas as condições estabelecidas no art.
154, inciso I, da Constituição. Diz que a Lei n.o 10.256/2001, ao incluir o art. 22A na Lei n.o
8.212/91, não apenas substituiu a contribuição patronal incidente sobre a folha de salários (art.
22, Lei n.o 8.212/91), mas instituiu verdadeira e nova contribuição.
Fl. 3400
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

Muito bem. Apesar de toda a argumentação, pretende o recorrente debate de
inconstitucionalidade do art. 22A da Lei n.o 8.212, incluído pela Lei n.o 10.256, de 2001, o que
não pode ser enfrentado conforme Súmula CARF n.o 2, não tendo sido a matéria conhecida,
conforme capítulo acerca da admissibilidade.
De mais a mais, no Tema 281 da Repercussão Geral do STF, no leading case
do RE 611.601, cuja descrição retrata “[r]ecurso extraordinário em que se discute, à luz dos
artigos 150, II; 154, I; e 195, I e §§ 4o ao 13, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou
não, do art. 1o da Lei no 10.256/2001, que introduziu o art. 22A na Lei no 8.212/91, o qual prevê
contribuição para a seguridade social a cargo das agroindústrias com incidência sobre a
receita bruta em caráter de substituição à contribuição sobre a remuneração paga, devida ou
creditada pela empresa”, foi firmada a Tese segundo a qual: “É constitucional o art. 22A da
Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no 10.256/2001, no que instituiu contribuição
previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição ao regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários”.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da alegação de inclusão indevida de valores na base de cálculo da
contribuição devida ao SENAR sobre a receita bruta na comercialização no mercado
interno: impossibilidade de inclusão do ICMS, ISS e do PIS/COFINS na base de cálculo
Alega o recorrente que a DRJ não acolheu a tese do capítulo em análise. Sustenta
que a discussão é a mesma tratada no capítulo “Da alegação de indevida inclusão do ICMS,
ISS e PIS/COFINS na base de cálculo das contribuições incidentes sobre a receita bruta”.
Muito bem. De fato, a tese tem o mesmo encaminhamento do capítulo citado, pelo
que passo a replicar aquela solução.
Alega o recorrente que a DRJ não acolheu a tese de excesso no lançamento, uma
vez que contém diversas rubricas que deveriam ser excluídas, quais sejam, o ICMS, o ISS e o
PIS/COFINS que estão inclusos na base de cálculo das contribuições lançadas incidentes sobre a
receita bruta da comercialização da produção própria e adquirida de terceiros, no caso aqui
tratado destinada ao SENAR. Sustenta que tais rubricas não ingressam de forma permanente no
patrimônio do contribuinte, apenas transitam pelo caixa e não tem natureza de receita
proveniente da exploração da atividade da empresa, não sendo receita bruta passível de
tributação. Invoca a tese RE 574.706/PR, que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Isto porque, inexiste previsão legal ou
declaração de inconstitucionalidade com efeito vinculante próprio para permitir a exclusão do
ICMS, do ISS e do PIS/COFINS da base de cálculo das contribuições lançadas incidentes sobre
a receita bruta da comercialização da produção própria e adquirida de terceiros destinadas ao
SENAR a semelhança do regime do art. 22A da Lei n.o 8.212, aplicável às Agroindústrias.
Adicionalmente, cabe esclarecer que em seu recurso o contribuinte pretende
equiparar o instituto da CPRB, esse previsto nos artigos 7.o e 8.o da Lei n.o 12.456, inicialmente
como regime optativo, com o regime do lançamento pautado para as Agroindústrias (art. 22A da
Lei n.o 8.212, o qual, inclusive, é de regime obrigatório não facultativo). Os institutos não são os
mesmos, a despeito de serem equivalentes em sua lógica, considerando que ambos tratam de
contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, em caráter substitutivo ao
recolhimento sobre a folha de salários. Esse comentário é importante para esclarecer que no caso
da CPRB, caso o instituto fosse o mesmo, o STF já teria firmado tese de que “É constitucional a
Fl. 3401
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB” (RE 1.187.264, Tema 1048 da
Repercussão Geral da Suprema Corte, que tratou de decidir leading case com a descrição:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 195, inciso I, alínea “b”, da
Constituição Federal, se o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS integra
a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”).
O ponto é que, atualmente, no contexto do lançamento dos autos e a nível de
discussão no contencioso administrativo fiscal, pautado por mero controle de legalidade, sem
enfrentamento de teses constitucionais, não há base legal ou declaração de inconstitucionalidade
com efeito vinculante próprio para permitir a exclusão do ICMS, do ISS e do PIS/COFINS da
base de cálculo das contribuições lançadas no caso concreto. Ainda que o regime do art. 22A da
Lei n.o 8.212 seja de índole vinculante (diferente da origem da CPRB, Lei 12.456, de aspecto
facultativo, bem considerado pelo STF no Tema 1048), não se pode estender os efeitos da
chamada “tese do século” (Tema 69/STF – RE 574.706) para o caso dos autos, muito menos para
a questão das contribuições destinadas ao SENAR. O eventual debate seria de âmbito
constitucional.
Veja-se que sobre a inclusão, na base de cálculo das contribuições lançadas, de
valores de ICMS, ISS e PIS/COFINS, vale destacar que a base de cálculo apurada corresponde
àquela definida pela legislação previdenciária, qual seja, a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural própria e da produção adquirida de terceiros, a saber:
Lei no 8.212/1991:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58
da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da
atividade.(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se
aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero
vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). (Incluído pela
Lei no 10.256, de 2001).
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999:
Art.201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor rural
pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas no inciso I do
art. 201 e art. 202, é de:(Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e(Incluído pelo Decreto no
4.032, de 2001)
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 64 a 70,
e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho
decorrente dos riscos ambientais da atividade. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
§ 1o Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009:
Art. 57. As bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias da empresa e do
equiparado são as seguintes:
Fl. 3402
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

IV - o valor bruto da receita da comercialização da produção rural própria, se produtor
rural pessoa jurídica ou da comercialização da produção própria, ou da produção própria
e da adquirida de terceiros, se agroindústria;
Art. 166. O fato gerador das contribuições sociais ocorre na comercialização:
III - da produção própria ou da adquirida de terceiros, industrializada ou não, pela
agroindústria, exceto quanto às sociedades cooperativas e às agroindústrias de
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e a de avicultura, a partir de 1o de novembro de
2001.
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das contribuições devidas
pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção
própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, exceto para as agroindústrias
de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura e para as sociedades cooperativas.
Portanto, não há previsão legal para a exclusão do valor de tributos, que
eventualmente componham a receita bruta da comercialização da produção, da base de cálculo.
De mais a mais, no Tema 281 da Repercussão Geral do STF, no leading case
do RE 611.601, cuja descrição retrata “[r]ecurso extraordinário em que se discute, à luz dos
artigos 150, II; 154, I; e 195, I e §§ 4o ao 13, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou
não, do art. 1o da Lei no 10.256/2001, que introduziu o art. 22A na Lei no 8.212/91, o qual prevê
contribuição para a seguridade social a cargo das agroindústrias com incidência sobre a
receita bruta em caráter de substituição à contribuição sobre a remuneração paga, devida ou
creditada pela empresa”, inclusive prevendo também a contribuição ao SENAR na forma do
§5.o do art. 22A da Lei 8.212, foi firmada a Tese segundo a qual: “É constitucional o art. 22A
da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no 10.256/2001, no que instituiu contribuição
previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição ao regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários”.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da alegação de imunidade das receitas decorrentes de exportação relativas
à contribuição devida ao SENAR: Tese de natureza jurídica de contribuição social geral
Em apertada síntese, alega o recorrente que, tendo a contribuição destinada ao
SENAR natureza jurídica de contribuição social “geral”, não deve compor base de cálculo diante
da regra de imunidade do inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição Federal. Não se conforma
que a natureza jurídica de tal contribuição seja entendida pela autoridade fiscal e pela decisão
recorrida como sendo caracterizada como contribuição de interesse das categorias profissionais
ou econômicas, de modo a afastar a imunidade tributária prevista pelo art. 149, § 2.o, I, relativa
às contribuições sociais (“gerais”) e as contribuições de intervenção no domínio econômico.
Muito bem. Neste capítulo, para além do específico debate da natureza jurídica da
contribuição em vergasta, é importante dizer que a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere à contribuição ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural exportada. Segundo o contribuinte o lançamento está equivocado, conforme
argumentos apresentados em impugnação e reiterados no recurso voluntário (sintetizados acima).
Entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.
A contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)
devida pela Agroindústria tem fundamento no § 5.o do art. 22A da Lei n.o 8.212, acrescentado
pela Lei n.o 10.256, de 2001, que determina que a Agroindústria deve contribuir para o SENAR
com o adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da comercialização da produção.
Discute-se a natureza jurídica da referida contribuição sendo certo que foi
instituída com a finalidade específica de custear atividades em benefício dos trabalhadores rurais,
Fl. 3403
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

configurando-se, portanto, como contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica.
De fato, pode-se extrair da Lei n.o 8.315/91 (que criou o SENAR) que a
contribuição em questão é paga por integrantes de um grupo específico, sendo revertido em
benefício dele, restando patente a sua conformação à hipótese de contribuição de interesse de
categoria profissional ou econômica.
Aliás, para afastar quaisquer dúvidas acerca da natureza desta contribuição, é de
se registrar o que consta em informativo intitulado “Conhecendo o SENAR”, disponibilizado pelo
próprio SENAR, na Internet, no endereço eletrônico www.senar.org.br, no tocante ao tema:
(...)
Criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, e regulamentado pelo Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, o SENAR tem o objetivo de organizar, administrar e
executar, em todo o território nacional, a Formação Profissional Rural (FPR) e a
Promoção Social (PS) de jovens e adultos, homens e mulheres que exerçam atividades
no meio rural. Começou a atuar, de fato, em 1993.
(...)
Para o custeio das ações, o SENAR tem como fonte de recurso a contribuição mensal
compulsória recolhida por produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, e tem caráter
corporativo, de interesse de categoria profissional e econômica. A natureza jurídica da
contribuição do SENAR é distinta da contribuição previdenciária (FUNRURAL) e,
embora, por razões operacionais, tenha seu recolhimento efetuado na mesma Guia da
Previdência Social – GPS, difere-se desta em sua destinação e objetivo.
A contribuição ao SENAR é de 0,2% para produtor rural pessoa física e 0,25% para
produtor rural pessoa jurídica sobre a receita bruta oriunda da produção agropecuária
paga pelos produtores rurais...
(...)
Logo, é de ser reconhecida se tratar de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas. De mais a mais, as referidas razões de decidir, estão em sintonia
com os precedentes deste Egrégio Conselho, veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003, 2006
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. IMUNIDADE.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR, com base de cálculo
prevista pelo art. 22A, da Lei n.o 8.212, de 1991 é de contribuição de interesse de
categorias econômicas, assim, inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o
do art. 149 da Constituição.
(Acórdão CARF 2201-004.540, Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 28/02/2002
SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA INCIDENTE SOBRE
AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
É devida a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre receitas decorrentes de
exportação em virtude da sua natureza jurídica ser de contribuição de interesse de
categorias econômicas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(Acórdão CARF 2202-003.907, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto)

Fl. 3404
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.
(Acórdão CARF 9202-006.510, Relatora Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz)
No mesmo sentido: Acórdão CARF 9202-006.595

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
COMERCIALIZAÇÃO
DESTINADA
AO
EXTERIOR, INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as
contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a
exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo, no entanto, ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.
(Acórdão CARF 9202-007.578, Relatora Conselheira Elaine C. M. e S. Vieira)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.
(Acórdão CARF 9202-008.161, Relator Conselheiro Maurício Nogueira Righetti)
Adicionalmente, em sessão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
datada de 26/09/2023, no Processo n.o 11634.720186/2017-33 (Acórdão CARF n.o 9202-
011.015), foi decidido por aquele respeitado Colegiado que a natureza jurídica do SENAR é de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Referida decisão da CSRF
manteve, pelos seus próprios fundamentos, o Acórdão CARF n.o 2202-008.409, originário desta
Turma (2202), cuja decisão foi unânime, sob outra composição, decorrente de sessão de
julgamento de 14/07/2021, cuja ementa sintetizava e esteve sob minha relatoria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.
A imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico,
ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading companies), não se
estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Neste prisma, e ainda de forma mais específica, entendo que a contribuição ao
SENAR tem natureza de contribuição de interesse de categorias econômicas. Isto porque, a
uma, a mencionada contribuição possui a mesma estrutura normativa das relativas ao SENAI e
ao SESC/SENAC, sendo essas dotadas de reconhecida natureza jurídica de contribuição de
interesse de categorias profissionais ou econômicas, conforme entendimentos do STF (a exemplo
do AI n.o 610.247); a duas, as categorias econômicas de contribuintes ligados ao SENAR
inegavelmente se beneficiam de forma direta do tributo, havendo competente organização
corporativa por meio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), sendo seu
objetivo proporcionar desenvolvimento à atuação do produtor rural, por isso exigida de
contribuintes vinculados ao específico setor beneficiado e a arrecadação é, assim, destinada a
ações de formação profissional rural e promoção social de trabalhadores e produtores rurais.
Ademais, pretender uma categorização como contribuição social geral, sob
argumento, como por vezes exposto, que têm finalidade de educação e que essa é competência
do Estado, não me parece trazer luzes concretas a definição da natureza jurídica da contribuição
destinada ao SENAR. É que, em relação a educação, qualquer categoria profissional ou
econômica possui parcela de interesse refletido em atividades educacionais. O ponto aqui é
observar que a contribuição ao SENAR no ponto em que promove atividades educacionais o faz
com escopo muito específico voltado à categoria econômica específica de produtores rurais no
contexto da atividade econômica do agro que se beneficia diretamente da contribuição.
Logo, como não se pode olvidar que a natureza tributária das contribuições é
determinada por sua finalidade, tem-se nítida a natureza jurídica de contribuição de interesse de
categorias econômicas. Ora, os próprios serviços oferecidos pelo SENAR alcançam diretamente
toda a categoria profissional e econômica da agropecuária ou do agro brasileiro, sendo
reconhecidamente revertida em favor do setor de produção rural. Por isso, trata-se de
contribuição corporativo-econômica, ligada a atividade econômica do agro, administrada por
entidade privada desvinculada da Administração Pública e não se pode esquecer que a entidade é
vinculada à rede sindical dos produtores rurais, dentro da estrutura do CNA, distanciando-se,
portanto, das contribuições sociais gerais.
Veja-se que o SENAR está compreendido no escopo dos serviços autônomos
criados para atuarem junto a categorias profissionais e econômicas, tais como, SESC, SENAC,
SESI, SENAI, SEST e SENAT, além dos outros com atuação no domínio econômico,
incentivando certas atividades, como o SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

Logo, com natureza de contribuição corporativa, isto é, enquadrando-se como
contribuição de interesse de categoria econômica, não se aplica o inciso I do § 2.o do art. 149 da
Constituição, não sendo contemplada com imunidade, sendo as receitas de exportação base de
cálculo da contribuição ao SENAR, destarte correto o lançamento.
Observe-se, outrossim, que após proposta inicial, na lavra de Sua Excelência o
Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, para Ementa no RE 816.830 (Leading
Case do Tema 801 da Repercussão Geral do STF), na qual se definia a contribuição destinada ao
SENAR como contribuição social geral (conforme publicação de ementa em 24/04/2023),
sobreveio nova decisão do STF no caso, por força de embargos de declaração, tendo no último
dia 11/09/2023 se encerrado o julgamento (Ata de Julgamento Publicada, DJE Divulgado em
18/09/2023) e sido excluído da Ementa qualquer definição obiter dictum, específica da visão de
Sua Excelência Ministro Dias Toffoli, quanto a eventual natureza jurídica de contribuição social
geral para a contribuição destinada ao SENAR. A decisão se deu nestes termos:
Decisão: (ED-segundos) O Tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os
embargos de declaração opostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR) e os embargos de declaração opostos pela União para que a ementa
do acórdão embargado passe a ter a seguinte redação: "Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240
da CF. Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo.
Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no
8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01. Constitucionalidade.
Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos. 1. O art. 240 da Constituição
Federal não implica proibição de mudança das regras matrizes dos tributos destinados
às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical. Preservada a destinação (Sistema S), fica plenamente atendido um dos
aspectos do peculiar critério de controle de constitucionalidade dessas contribuições,
que é a pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da
tributação. 2. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a
contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização
da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o
da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01'. 3. Recurso extraordinário ao qual se
nega provimento.", tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual
de 1.9.2023 a 11.9.2023.
A Ementa anterior no item 1 continha originariamente o texto “1. A contribuição
ao SENAR, embora tenha pontos de conexão com os interesses da categoria econômica
respectiva e com a seguridade social, em especial com a assistência social, está intrinsecamente
voltada para uma contribuição social geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 28/8/92”.
A questão é que o precedente citado não era vinculante, tão pouco reflete a
posição da atual composição do STF, ademais Suas Excelências os Ministros Gilmar Mendes e
Alexandre de Moraes se manifestavam no sentido diverso por entenderem e adiantarem que a
contribuição destinada ao SENAR é corporativa, isto é, contribuição de interesse de categoria
econômica. No mais, Sua Excelência o Ministro Edson Fachin acompanhava o Ministro Toffoli,
porém registrando se cuidar de obiter dictum, enquanto isso os demais Ministros não se
manifestaram sobre a natureza jurídica em espécie. Logo, no máximo, poderia se “cogitar” de
um empate quanto a natureza jurídica discutida, porém a míngua de solução definitiva pela
Excelsa Corte, tenho firmado, conforme motivação alhures, que se cuida de contribuição de
interesse de categoria econômica.
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

Aliás, a título de uniformização aos contribuintes, inclusive para fins de segurança
jurídica e equilíbrio concorrencial, essa natureza jurídica vem sendo divulgada pela
Administração Tributária há muito tempo e com base em análise legislativa vigente e, dentro do
controle de legalidade exercido motivadamente neste voto, compreendida como correta. Por
conseguinte, regular o lançamento e pretender declaração ou reconhecimento de
inconstitucionalidade esbarra na Súmula CARF n.o 2, a saber: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da alegação de indevida aplicação da multa de 75% ou da minoração,
quando muito, para 20%, por inadimplemento, sob pena de confisco (art. 150, IV, da CF)
O recorrente se insurge, ainda, contra o percentual da multa do lançamento de
ofício pretendendo o afastamento ou a redução. A discussão de inconstitucionalidade, de
confisco, de limites, de proporcionalidade, de razoabilidade no percentual, de pleito de redução
baseado em tais teses etc., não são apreciadas, por ser vedado deixar de aplicar a lei federal por
motivo de reconhecimento de inconstitucionalidade sem decisão específica vinculante do STF,
remanescendo o debate sobre a correta aplicação da multa.
Pois bem. No que se relaciona a multa de ofício de 75%, não lhe assiste razão.
Ora, o patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e decorre do
lançamento de ofício, quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração
Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo o percentual mínimo de 75%,
conforme preceito normativo. O lançamento e seu relatório fiscal bem delimitam o
enquadramento legal, inexistindo desconhecimento da legislação de regência em plena vigência
no ocasião do fato gerador.
A multa consta indicada e delimitada no lançamento de infração e decorre dos
fatos narrados no termo de verificação fiscal. Aliás, a atividade de lançamento é plenamente
vinculada, nos termos do art. 142 do CTN.
No mais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la ou afastá-la, vez
que amparado em lei federal, sendo vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de
norma legal (àquela que fixa a multa de ofício em 75%, Lei 9.430, art. 44, I). Súmula CARF n.o
2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da alegação sobre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
O recorrente advoga e insiste que está sendo punido por mero descumprimento de
obrigação acessória, qual seja: falta/atraso na prestação de informações ou esclarecimentos. Diz
que o valor cobrado pela referida autuação, qual seja, R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), é
aviltante em face aos valores demonstrados como divergentes na autuação fiscal; ocorrendo, no
entanto, que todas as suas teses restaram vencidas. Alega que se feriu os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade que, de pronto, precisariam ser ponderados quando da
análise do caso concreto.
Vê-se, portanto, que o recorrente se insurge contra o valor indicado para a multa
pelo descumprimento de obrigação acessória pretendendo o afastamento ou a redução. A
discussão de inconstitucionalidade, de confisco, de limites, de proporcionalidade, de
razoabilidade no percentual, de pleito de redução baseado em tais teses etc., não são apreciadas,
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

por ser vedado deixar de aplicar a lei federal por motivo de reconhecimento de
inconstitucionalidade sem decisão específica vinculante do STF, remanescendo o debate sobre a
correta aplicação da multa pelo descumprimento de obrigação acessória.
Muito bem. No que se relaciona a irresignação contra a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, não lhe assiste razão. Ora, o patamar mínimo da multa
pelo descumprimento de obrigação acessória é definido objetivamente pela lei e decorre do
lançamento de ofício, quando formalizada a penalidade pela falta praticada. Trata-se de aplicação
da lei, conforme preceito normativo. O lançamento e seu relatório fiscal bem delimitam o
enquadramento legal, inexistindo desconhecimento da legislação de regência em plena vigência.
A multa consta indicada e delimitada no lançamento e decorre dos fatos narrados
no termo de verificação fiscal. Aliás, a atividade de lançamento é plenamente vinculada, nos
termos do art. 142 do CTN.
No mais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la ou afastá-la, vez
que amparado em lei federal, sendo vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de
norma legal (àquela que fixa a multa pelo descumprimento da obrigação acessória). Súmula
CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Além disso, veja-se que a multa acessória aplicada pela entrega extemporânea, em
27/01/2019, da Escrituração Contábil Digital de 2015, a qual deveria ter sido transmitida até
31/05/2016 (art. 5.o da IN RFB n.o 1420/2013), foi calculada com base nos dispositivos
normativos citados na autuação, a saber:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas
ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo
Simples Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
Considerando que o período de atraso na entrega da ECD, de 06/2016 a 01/2019,
corresponde a 32 meses-calendário, foi corretamente aplicada a multa de R$ 48.000,00, que
corresponde ao produto de 32 x R$ 1.500,00, não podendo ser apreciada a alegação de
irrazoabilidade e desproporcionalidade, como ponderado acima.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie e
provas colacionadas, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, voto
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.365 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721076/2019-99

por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades,
rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, assim como rejeito a preliminar de nulidade
da decisão da DRJ, bem como rejeito o pedido para que seja determinada a apresentação de
outros documentos e indefiro pedido de realização de diligência/perícia; e, na parte conhecida,
quanto ao mérito, nego-lhe provimento.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidades; e na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 3410
DF CARF MF
Original